Tribunal: TJES
Processo: 5000298-82.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000298-82.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DORACI COSTA CAMPI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000298-82.2019.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: DORACI COSTA CAMPI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a, a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
possuía plano com a Requerida no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); QUE percebeu que seu plano havia sido alterado, de forma unilateral, com o valor atualizado para R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos); QUE entrou em contato com a Requerida para solicitar o retorno ao plano contratado, o que foi negado.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida ao pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a título de danos morais, além do retorno do plano anterior da parte Autora.

Ainda, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), referente aos valores já pagos de forma indevida.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
uma promoção é extinta quando se torna ultrapassada, sendo substituída por outra, com maiores benefícios; QUE tal extinção se deu em conformidade com a Regulamentação; QUE ao substituir o plano, não ocorre nenhum prejuízo à parte Autora, vez que os planos sempre possuem características superiores aos antes utilizados; QUE é impossível retornar a um plano que não é mais comercializado pela Ré; QUE a multa dos astreintes seja fixada em valor razoável; QUE não há possibilidade de repetição do indébito; QUE
é clara a ausência de qualquer ato ilícito indenizável, não devendo se falar em indenização por danos morais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que, em relação ao restabelecimento do plano contratado, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adoto suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
(
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracteriza
ção
da ilegalidade na
alteração contratual

sem prévia comunicação
referida na inicial, o que autoriza
também a restituição do que foi cobrado além do inicialmente estipulado.

Nesse mesmo sentido:

«Telefonia. Ação cominatória. Plano promocional extinto.
Alteração unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor. Inobservância do art. 52 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de informação. Restituição do valor pago a maior, em dobro. Consumidora que, no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, poderá optar por rescindir o contrato ou aderir a plano disponível. Dano moral não configurado
. Recurso parcialmente provido (
TJSP
; Apelação Cível 1002402-67.2020.8.26.0024; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)»

No entanto, sobre o arbitramento de danos morais no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a
nalisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade.

O
s fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

N
o mesmo sentido:

«Recurso Especial. Direito Civil, Consumidor e Processual Civil. CPC/2015. Telefonia Móvel. Negativa de Prestação Jurisdicional. Não ocorrência.
Migração de plano. Ato unilateral da operadora de telefonia
. Abusividade. Art. 51, inciso XIII, do CDC. Repetição do Indébito [...] 3. Caso concreto em que a operadora migrou a consumidora para um plano promocional que previa o fornecimento de aplicativos digitais e serviços de terceiros na modalidade de jogos virtuais. 4. Abusividade da prática comercial da operadora de agregar unilateralmente serviços ao plano de telefonia, ainda que sob a aparência de gratuidade, pois a abusividade prevista no art. 51, inciso XIII, do CDC, prescinde de modificação do preço do serviço ou produto. Doutrina e jurisprudência sobre o tema [...] 10.
Inocorrência de dano moral na espécie
, pois a controvérsia se circunscreveu ao âmbito patrimonial das partes, como um dissabor da relação contratual, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade da consumidora. 11. Recurso Especial parcialmente provido (
STJ
, REsp 1817576/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso inominad
o interposto
,
no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
o pedido inicial de indenização por danos morais, mantendo
inalterado
o restante da
r.
Sentença.

S
em condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,

provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.